Tribunal: STJ
Processo: 5014153-70.2016.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120486 - SC(2024/0023591-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. OFENSA AO
DO CPP NÃO
ART. 619
VERIFICADA.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
CRIME.
CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. Entre a data da cessação do crime permanente (em
, o
14/2/2009)
recebimento da denúncia (em
e a publicação da sentença
8/11/2016)
condenatória (em
, não transcorreu prazo superior a 8 anos,
9/10/2019)
necessário para a prescrição da pretensão punitiva do delito de
Documento eletrônico VDA55948993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0dd62d9b-40ad-459a-aa70-0538aa51acde

corrupção passiva, cuja pena aplicada foi de 2 anos e 8 meses de
reclusão, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110 (redação anterior à
da
, 111, III, e 117, I e IV, todos do Código Penal.
Lei n. 12.234/2010)
3. Alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração do crime
permanente – protração no tempo da consumação do delito de
corrupção ativa – e à data de cessação da permanência, na forma
pretendida pela defesa, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Por essa mesma razão, não há como reconhecer a alegada ofensa aos
arts. 317 e 383 do CP, ante a necessidade de reanalisar a prova dos
autos para verificar se está correto o marco final da prática criminosa
apontado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0dd62d9b-40ad-459a-aa70-0538aa51acde

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120486 - SC(2024/0023591-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. OFENSA AO
DO CPP NÃO
ART. 619
VERIFICADA.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
CRIME.
CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. Entre a data da cessação do crime permanente (em
, o
14/2/2009)
recebimento da denúncia (em
e a publicação da sentença
8/11/2016)
condenatória (em
, não transcorreu prazo superior a 8 anos,
9/10/2019)
necessário para a prescrição da pretensão punitiva do delito de
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

corrupção passiva, cuja pena aplicada foi de 2 anos e 8 meses de
reclusão, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110 (redação anterior à
da
, 111, III, e 117, I e IV, todos do Código Penal.
Lei n. 12.234/2010)
3. Alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração do crime
permanente – protração no tempo da consumação do delito de
corrupção ativa – e à data de cessação da permanência, na forma
pretendida pela defesa, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Por essa mesma razão, não há como reconhecer a alegada ofensa aos
arts. 317 e 383 do CP, ante a necessidade de reanalisar a prova dos
autos para verificar se está correto o marco final da prática criminosa
apontado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de fls. 3.132-3.141, em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
A defesa reitera, em síntese, que: a) em Embargos de Declaração o
Tribunal
não esclareceu se o crime previsto no
do Código Penal foi
a quo
art. 317
cometido em continuidade ou se trata de crime permanente; b) o referido delito é
formal e instantâneo; c) a denúncia não narrou o marco final da prática criminosa,
mas o acórdão recorrido entendeu que Carlos haveria praticado crime de corrupção
até a data de
marco inicial da prescrição da pretensão punitiva; d) a
14/2/2009,
prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, na modalidade retroativa; e
e) a fundamentação usada para rechaçar o dissídio jurisprudencial destoa da
apresentada no recurso.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
I. Contextualização
A sentença condenatória assim discorreu sobre os fatos, no que importa
(fls. 1.802-1.803):
2.1. Corrupção passiva -
§1o, do CP - e Corrupção ativa -
Art. 317,
parágrafo único, do CP.
art. 333,
Em razão de possuírem estreita relação, a ocorrência e a autoria
dos delitos de corrupção passiva e corrupção ativa, previstos,
respectivamente, nos artigos 317 e 333 do CP, serão apreciadas
conjuntamente na fundamentação deste item 2.1.
Ambos os delitos estão classificados dentre os crimes formais,
cuja consumação independe do resultado naturalístico, de modo
que, no caso da corrupção passiva, há consumação
independentemente da obtenção pelo agente público da vantagem
indevida solicitada, ao passo que, no caso da corrupção ativa, a
consumação do fato acontece no momento do oferecimento ou da
promessa de vantagem indevida ao agente público para que
pratique, omita ou retarde ato de ofício.
Daí a importância que a palavra da vítima e a prova testemunhal
assumem para a elucidação de crimes como estes, já que ofertas
de vantagens indevidas, assim como solicitações e aceites,
costumam ocorrer às escondidas, presentes apenas os sujeitos
ativo e passivo da infração (TRF4, ACR 0000788-
88.2008.4.04.7015, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, D. E.
e TRF4, ACR 5002018-
28/11/2017;
60.2015.4.04.7007, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE
MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em
.
17/07/2019)
No caso concreto, cumpre observar que o exame dos fatos não
ficará adstrito ao exame da prova testemunhal, uma vez que na
fase indiciária das investigações houve a produção cautelar de
provas mediante a realização de interceptação das comunicação
telefônicas, além de elementos produzidos em relatórios de
diligências pelos integrantes da equipe de investigação.
Nesse contexto, para a verificação dos fatos criminosos e das
respectivas
imputações,
ganham
forte
credibilidade
os
testemunhos dos policiais federais que integraram a equipe de
investigação encarregada da denominada Operação Carga Pesada
II e as provas obtidas mediante as interceptações telefônicas.
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

A vestibular acusatória narra, em suma, que ao menos a partir de
até
o réu Eugênio Rosa da Silva, real
23/11/2008
18/02/2009,
gestor da empresa Arrows Petróleo do Brasil Ltda, e seus
funcionários, os ora réus Luciano Ribas Pinto, Carlos Eduardo do
Rosário e Marcos Pegoraro, ofereceram e prometeram vantagens
indevidas aos policiais rodoviários federais e ora réus Marco
Arthur Nunes Motta e Carlos Henrique de Oliveira, consistente
em valores em dinheiro em torno de R$ 2.000,00, os quais eram
pagos, geralmente às sextas-feiras, diretamente pelos réus
Luciano Ribas Pinto ou Carlos Eduardo do Rosário, a fim de
determiná-los a omitir atos de ofício, de fiscalização dos
caminhões-tanque carregados de combustíveis da empresa, com a
conferência da regularidade do transporte interestadual, por meio
de exame de exames das notas fiscais de porte obrigatório e de
recolhimento dos tributos incidentes nestas operações, nas
unidades operacionais da PRF no distrito de Pirabeiraba, em
em
em Barra
e em Rio
Joinville/SC,
Guaramirim/SC,
Velha/SC
todos agindo associados, de forma estável e
Negrinho/SC,
permanente, para o fim específico de cometer crimes de corrupção
ativa, corrupção passiva e contra a ordem tributária.
Ainda segundo a denúncia, os réus Marco Arthur Nunes Motta e
Carlos Henrique de Oliveira, à época policiais rodoviários
federais no uso de suas atribuições nas Unidades Operacionais de
Pirabeiraba, em
em
em Barra
Joinville/SC,
Guaramirim/SC,
e em Rio
desde data incerta, mas ao
Velha/SC
Negrinho/SC,
menos a partir de 1o/
até
solicitaram e
12/2008
18/02/2009,
receberam, para si e para outrem, em razão e valendo-se da
função pública por eles exercidas, as vantagens indevidas
mencionada no parágrafo anterior, deixando, em consequência
destas, de praticar os mencionados atos de ofício devidos.

Posteriormente ao trânsito em julgado para a acusação, foi proferida
sentença de extinção da punibilidade com relação ao crime previsto no
do
art. 288
Código Penal (2.175-2.176):
Com efeito, o réu CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA foi
condenado às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, sendo cada
dia-multa na razão de
do salário mínimo, segundo o valor
1/30
vigente na data dos fatos, pela prática do crime previsto no
§ 1o, do CP, e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
art. 317,
reclusão, pela prática do crime previsto no
do CP.
art. 288
Nos termos do
caput, combinado com os §§ 1o e 2o do
art. 109,
do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada, sendo
art. 110
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

certo que as alterações promovidas nos artigos 109 e 110 do CP,
pela lei no. 12.234, de 2010, não se aplicam no caso dos autos por
se tratar de lei posterior mais severa (artigo 5o., XL, da
Constituição Federal).
Desse modo, na conformidade dos prazos prescricionais do
do CP (incisos IV e V), a pena aplicada ao réu pelo crime
art. 109
do
§ 1o, do CP, tem prazo prescricional de 08 (oito) anos,
art. 317,
enquanto a pena aplicada em razão do crime do
do CP
art. 288
tem prazo prescricional de 04 (quatro) anos.
Consta dos autos que os fatos delituosos tiveram início, pelo
menos, a partir de
perdurando até
Como
23/11/2008,
18/02/2009.
bem pontuou o Ministério Público Federal, os crimes foram
praticados de forma continuada, de modo que apenas parte dos
fatos teriam sido alcançados pela prescrição retroativa (é dizer,
aqueles ocorridos até
, sendo certo que cada um dos
12/12/2008)
fatos prescreve de maneira individual.
Neste contexto, considerando que não transcorreu o lapso
prescricional de 08 (oito) anos entre os fatos havidos no período de
até
(data em que se deu o último fato
13/12/2008
18/02/2009
delituoso) e o recebimento da denúncia (
), inviável o
13/12/2016
reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da
prescrição no tocante ao crime previsto no
§ 1°, do CP.
art. 317,
Por outro lado, tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre a
data do último fato delituoso e a data do recebimento da denúncia,
aliado ao montante da pena privativa de liberdade fixada para o
crime do
do CP - 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
art. 288
reclusão - e ao que dispõem os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §§
1o e 2o, todos do CP, anteriormente à redação determinada pela lei
no 12.234, de 2010, há que ser declarada extinta a punibilidade do
réu CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Rememoro, ainda, a ausência de causas suspensivas ou
interruptivas da prescrição durante esse período.
Por sua vez, ainda que os demais corréus não tenham formulado
idêntico pedido, diante da similitude da situação fática, impõe-se
o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito do
do CP também quanto a eles.
art. 288
Com efeito, quanto ao crime do
do CP, os réus MARCO
art. 288
ARTHUR NUNES MOTTA, CARLOS EDUARDO DO
ROSÁRIO e MARCOS PEGORARO foram igualmente
condenados às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, enquanto os réus EUGÊNIO ROSA DA SILVA e
LUCIANO RIBAS PINTO restaram condenados às penas de 01
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
(art. 109, inciso V, do CP).
Relembro que, em relação a estes réus, a denúncia foi recebida em
Ainda assim, como houve o transcurso de mais de 4
08/11/2016.
(quatro) anos entre a data do último fato delituoso (
) e
18/02/2009
a data do recebimento da denúncia (
), aliado ao
08/11/2016
montante das penas privativas de liberdade fixadas para o crime do
do CP, há que ser declarada extinta a punibilidade dos
art. 288
réus
MARCO
ARTHUR
NUNES
MOTTA,
CARLOS
EDUARDO DO ROSÁRIO, MARCOS PEGORARO, EUGÊNIO
ROSA DA SILVA e LUCIANO RIBAS PINTO, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. É
certo, ainda, que durante esse período, estão ausentes causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu (fls. 2.486-
2.487):
Em sede de preliminar LUCIANO e MARCOS PEGORARO
postulam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
como causa extintiva da punibilidade, sob o argumento de que o
delito de corrupção ativa foi praticado, em tese, em novembro de
2008.
CARLOS HENRIQUE acrescenta que o juízo a quo, ao não
reconhecer a prescrição do crime do
do CP na decisão do
art. 333
evento 396 da ação penal originária em razão da continuidade
delitiva, trouxe novo elemento ao processo, o que configuraria
“inovação ilegal”.
EUGENIO, ao também postular a extinção da punibilidade,
complementa que não se trataria de crime permanente, como
consta na sentença, mas de delito consumado, em tese, em data
indeterminada, entre
e
23/11/2008 18/02/2009.
Inexistindo recurso ministerial, resta transitada em julgado a
decisão para a acusação, de tal sorte que a pena privativa de
liberdade aplicada já pode nortear os fins prescricionais,
consoante disposto no
§1o, do CP.
art. 110,
De plano, gize-se que a tese aventada pela acusação e acolhida
pelo juízo a quo, tanto no decreto condenatório quanto na
sentença na qual foi reconhecida a extinção da punibilidade no
tocante ao crime do
do CP (na redação anterior à
art. 288
e em seus aclaratórios (feito originário,
Lei n. 12.850/2013)
eventos 326, 396 e 417), foi a de crime permanente, de forma que
o início do prazo prescricional equivale à data da cessação da
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

permanência, nos termos do
III, do CP. Assim, in casu,
art. 111,
em relação aos tipos previstos nos artigos 317 e 333 do CP, não
há falar em crime continuado ou continuidade delitiva, instituto
previsto no
caput, do CP.
art. 71,
Com efeito, a denúncia relata a prática de crime permanente, que
teria sido consumado, pelo menos, entre
e
23/11/2008 18/02/2009,
data do Relatório de Monitoramento no
(feito originário,
04/2009
anexos eletrônicos, apenso 15, OUT1, pp. 27-49, e OUT2, pp. 1-
31).
Todavia, extrai-se do referido documento que a último dia em que
os crimes de corrupção ativa e passiva teriam sido praticados foi
(feito originário, anexos eletrônicos, apenso 15,
14/02/2009
OUT2, pp. 21 e 22), data a ser considerada como início do prazo
prescricional, de acordo com o
III, do CP.
art. 111,
Destaque-se ainda que, sendo os fatos anteriores a 05/05/2010,
inaplicável ao caso concreto a redação atual do artigo 110 do CP,
incluído pela Lei no 12.234/2010.
No tocante aos delitos dos artigos 317 e 333 do CP, foram
aplicadas aos réus penas privativas de liberdade superiores a 2
anos e não que excedem a 4, atraindo o prazo prescricional de 8
anos, nos termos do
IV, do CP.
art. 109,
Constata-se que a permanência da prática delito cessou em
a denúncia foi recebida em
(CARLOS
14/02/2009,
08/11/2016
EDUARDO, EUGENIO, LUCIANO, MARCO ARTHUR e
MARCOS
PEGORARO)
e
em

(CARLOS

13/12/2016
HENRIQUE) e a sentença penal condenatória foi publicada em
09/10/2019.
Destarte, não se verifica a prescrição da pretensão punitiva,
desmerecendo trânsito a pretensão defensiva.

O acórdão foi desafiado por Embargos de Declaração, e o Tribunal a quo
assim decidiu (fl. 2.658):
Conforme asseverado no voto condutor do acórdão, consta nas
sentenças proferidas pelo juízo a quo que a prática dos delitos de
corrupção ativa e passiva perdurou até
data a ser
18/02/2009,
considerada
como
de
consumação
dos
crimes
e,
consequentemente, marco inicial para fins prescricionais (feito
originário, evento 326, SENT1, evento 396, SENT1, e evento
417, SENT1). Nas razões de apelação, EUGÊNIO e CARLOS
HENRIQUE não manifestam qualquer irresignação acerca da
matéria (feito originário, evento 375, RAZAPELCRIM1, evento
7, PET1, e evento 15, RAZAPELCRIM1). Dessa forma, a
irresignação dos apelantes quanto à natureza permanente dos
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

delitos constitui inovação recursal, vedada em sede de embargos
de declaração.
As demais matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas no
voto condutor do acórdão, de forma que a insatisfação dos
recorrentes se relaciona à valoração da prova e ao posicionamento
adotado por este Colegiado, em cristalina pretensão de
rediscussão do julgado.
Nessa senda, ao suscitar contradições e omissões, a parte
embargante busca tão somente a inovação recursal e a rediscussão
do julgado, vedadas na via estreita dos embargos de declaração.
Nada a reparar, portanto, quanto à condenação dos réus, a qual
está devidamente fundamentada.
Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, desnecessária a
abordagem expressa dos dispositivos legais e constitucionais no
corpo do acórdão para tal finalidade, pois, como é sabido, o Juiz
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua
decisão. Assim, eventual negativa de vigência a determinado
dispositivo legal ou constitucional, ensejadora de interposição de
recurso especial
extraordinário, é decorrente dos
e/ou
fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do
julgador nesse sentido.

II. Ofensa ao
do CPP – não ocorrência
art. 619
A defesa apontou omissão no julgado de origem em virtude da alegada
ausência de análise no julgado acerca da natureza do crime do
do Código
art. 317
Penal, se de consumação permanente ou instantânea com efeitos permanentes.
Conforme registrei na decisão monocrática, o reconhecimento de
violação do
do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de
art. 619
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa.
A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente
para a formação do seu livre convencimento.
Sob essas premissas, concluí que o Tribunal de origem não foi omisso.
A Corte de origem explicitou os elementos pelos quais entendeu que
deveria ser afastada a tese do recorrente (fl. 2.658):
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

Conforme asseverado no voto condutor do acórdão, consta nas
sentenças proferidas pelo juízo a quo que a prática dos delitos de
corrupção ativa e passiva perdurou até
data a ser
18/02/2009,
considerada
como
de
consumação
dos
crimes
e,
consequentemente, marco inicial para fins prescricionais (feito
originário, evento 326, SENT1, evento 396, SENT1, e evento
417, SENT1). Nas razões de apelação, EUGÊNIO e CARLOS
HENRIQUE não manifestam qualquer irresignação acerca da
matéria (feito originário, evento 375, RAZAPELCRIM1, evento
7, PET1, e evento 15, RAZAPELCRIM1). Dessa forma, a
irresignação dos apelantes quanto à natureza permanente dos
delitos constitui inovação recursal, vedada em sede de embargos
de declaração.

O recorrente sustentou que o Juízo de segunda instância não se
pronunciou sobre a natureza do crime pelo qual foi condenado. Contudo, pela
leitura do excerto acima transcrito, observo que a Corte local se manifestou
expressamente ao dizer que o último delito foi praticado em
e, portanto,
18/2/2009
é a partir dessa data que deve se iniciar o prazo prescricional.
Assim, não se constata vício de omissão no julgado.
III. Prescrição retroativa – crime permanente – fluência a partir da
cessação da permanência – pretensão de alteração da data dos fatos –
impossibilidade
No caso, entre a data da cessação do crime permanente (em
,
14/2/2009)
o
recebimento
da
denúncia
(em

e
a
publicação
da

8/11/2016)
sentença condenatória (em
), não transcorreu prazo superior a 8 anos,
9/10/2019
necessário para a prescrição da pretensão punitiva do delito de corrupção passiva,
para o qual a pena aplicada foi de 2 anos e 8 meses de reclusão, nos termos dos
arts. 107, IV, 109, IV, 110 (redação anterior à da
, 111, III, e
Lei n. 12.234/2010)
117, I e IV, todos do Código Penal.
O entendimento esposado no aresto está em harmonia com o deste
Tribunal Superior: "o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da
cessação da permanência, nos termos do
III, do Código Penal" (AgInt no
art. 111,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.689.324/PB,
julgado em
DJe
.
21/8/2018,
3/9/2018)
Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

Alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração do crime
permanente – protração no tempo da consumação do delito de corrupção ativa – e
à data de cessação da permanência, na forma pretendida pela defesa, demandaria
reexame de fatos e provas, providência incabível em recurso especial, por força da
Súmula n. 7 do STJ.
Por essa mesma razão – óbice do enunciado sumular n. 7 do STJ –, não
há como reconhecer a alegada ofensa dos arts. 317 e 383 do CP, ante a necessidade
de reanalisar a prova dos autos para verificar se está correto o marco final da
prática criminosa apontado pelas instâncias ordinárias.
IV. Dissídio jurisprudencial – Súmula n. 284 do STF
Quanto ao dissenso pretoriano, a defesa, além de não haver especificado
o dispositivo de lei federal tido por violado, deixou de realizar o cotejo analítico
conforme disposição dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, pois apenas colacionou a ementa de um julgado desta Corte, sem a devida
demonstração de que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas
distintas.
Como registrei na decisão agravada, essas circunstâncias caracterizam
deficiência recursal e impedem a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. A propósito: AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.549.078/SC,
julgado em
DJe de
e
relator Ministro
4/6/2024,
13/6/2024 REsp n. 1.891.923/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2023,
16/2/2023.
V. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55634450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: f66d472b-d0ce-45b2-be5b-976515cc421b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.120.486 / SC
Número Registro: 2024/0023591-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
133005000110201439
200872010006442
200872010006521
50141537020164047201
50191000220184047201
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
RECORRENTE : MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DO ROSARIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
Documento eletrônico VDA55916063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: e6e6d5ca-ed96-4ad8-9b3a-99bf8c270f08

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO COSTELLA - SC039597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EUGENIO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : MARDEN ESPER MAUES - PR026717
LEONARDO NATEL CARRASCO - PR081780
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR077749
INTERES.
: MARCO ARTHUR NUNES MOTTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
INTERES.
: MARCOS PEGORARO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSE BIEM NEUBER - SC024200
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: e6e6d5ca-ed96-4ad8-9b3a-99bf8c270f08